Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante e manteve a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de compelir o Distrito Federal a se abster de demolir o imóvel situado no “Rancho Leite, Lote 2, Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Gama/DF” (ID 75502905).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padeceria do vício da omissão no que se refere à análise quanto à suposta irregularidade da intimação demolitória lavrada pelo Distrito Federal (embargado).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao anotar que “não há como compelir o Distrito Federal a se abster de realizar a legítima atividade fiscalizatória sobre o imóvel ocupado pelo recorrente, sobretudo se observada a impossibilidade de regularização fundiária da ocupação e a sensibilidade ambiental da área em que localizado o bem. O regular exercício da atividade de fiscalização pelo Poder Público constitui medida legítima e necessária, que não pode ser confundida com ato de esbulho, turbação ou ameaça” (ID 81024819).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios da omissão ou da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.